Tribunal: TJBA
Processo: 8032983-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032983-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: EDCARLOS DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento por deserção. O recurso original visava reformar decisão de primeiro grau que, em Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para determinar que a construtora Recorrente arcasse com o aluguel de moradia para o autor da ação, em razão de supostos vícios construtivos no imóvel adquirido. A decisão monocrática agravada fundamentou-se na inércia da Recorrente em recolher o preparo recursal em dobro, após ter sido regularmente intimada para tanto, e rejeitou a alegação de omissão quanto a um pedido de gratuidade de justiça, por constatar que tal pleito não fora formulado na petição inicial do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas no presente recurso consistem em:

a) aferir a regularidade da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em virtude da inércia da parte Recorrente em recolher o preparo recursal em dobro, após devida intimação;

b) analisar a alegação da Agravante de que a determinação de recolhimento do preparo foi prematura, pois deveria ter sido precedida pela análise de um pedido de gratuidade de justiça;

c) verificar o momento processual em que o pedido de gratuidade de justiça foi efetivamente formulado pela Agravante e as consequências jurídicas de sua apresentação extemporânea.

III. Razões de decidir

O não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção revela-se escorreito, uma vez que a Recorrente, ao interpor o recurso, não comprovou o recolhimento do preparo nem formulou, naquela oportunidade, pedido de gratuidade de justiça. A ausência de requerimento expresso na peça recursal originária (ID 83948623) afasta a incidência da norma contida no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, que pressupõe a existência do pleito para dispensar o recolhimento imediato das custas.

O despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro (ID 84913439) aplicou corretamente a regra do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, constituindo o procedimento padrão para a hipótese de ausência de comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso. A inércia da parte em cumprir tal determinação, devidamente certificada nos autos (ID 85892640), acarreta, de forma inarredável, a pena de deserção.

A formulação do pedido de gratuidade de justiça somente em sede de Embargos de Declaração (ID 85733518), opostos contra o despacho que oportunizou a regularização do preparo, configura indevida inovação recursal e manifesta preclusão. Os Embargos de Declaração não se prestam a inaugurar pleitos que deveriam ter sido deduzidos no momento processual adequado, mas sim a sanar vícios intrínsecos do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inocorrentes na espécie.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pela Agravante não se amoldam ao caso concreto, pois tratam de situações fáticas e processuais distintas, notadamente aquelas em que o pedido de gratuidade foi tempestivamente formulado no bojo do recurso e aguardava apreciação judicial, o que não ocorreu na presente hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se hígida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Tese de julgamento: "[1. A ausência de formulação de pedido de gratuidade de justiça na petição de interposição do recurso impede a aplicação da sistemática do art. 99, § 7º, do CPC, sujeitando o recorrente à regra geral do art. 1.007, § 4º, do CPC, que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, caso não comprovado o pagamento no ato da interposição.] [2. A formulação do pedido de gratuidade de justiça apenas em sede de Embargos de Declaração opostos contra o despacho que determina o recolhimento do preparo constitui indevida inovação recursal, incapaz de afastar a preclusão e a consequente deserção do recurso principal.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2º e 7º; 932, parágrafo único; 1.007, §§ 2º e 4º; 1.022. Regimento Interno do TJ/BA, art. 149.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível nº 8032983-27.2025.8.05.0000.01
, em que figuram como Agravante
PORTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
e como Agravado
EDCARLOS DA SILVA CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora